Tribunal: TJDFT
Processo: 0700169-98.2024.8.07.0012
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Direito CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. Recurso inominado. DIREITO À IMAGEM. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO (R$3.000,00). RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação de reparação de danos morais, cumulada com obrigação de fazer, referente à utilização não autorizada de imagem em outdoors, banners e rede social Instagram.
2. A sentença condenou a recorrente à obrigação de retirar de circulação a publicidade e de se abster de veicular as imagens, bem como ao pagamento de R$3.000,00, a título de compensação por danos morais.
3. Recurso. A recorrente pretende a reforma da sentença; alega que a recorrida contratou o fotógrafo para ensaio no ambiente de uma academia e, como ele já havia realizado parcerias comerciais com a recorrente, se dispôs a conseguir autorização de uso do espaço sem custos, desde que a recorrida cedesse o direito de uso das imagens; sustenta que a recorrida teria concordado verbalmente. Requer o julgamento improcedente do pedido inicial ou a redução da compensação arbitrada.
4. Contrarrazões. A recorrida alega uso de sua imagem em campanhas publicitárias, sem a devida autorização, que gerou danos à sua honra, à sua reputação profissional e pessoal.
II. Questão em discussão
5. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se a recorrente pode ser responsabilizada pelo uso da imagem da recorrida; e (ii) se, havendo responsabilidade, é cabível a redução do valor referente à condenação por danos morais.
III. Razões de decidir
6. A CF/1988, art. 5o, inc. X, define que é inviolável a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.
7. Obrigação de fazer. Em interpretação ao disposto no art. 20 do Código Civil, esta Turma entendeu em recente julgamento (Acórdão 1960363) que a pessoa que não consente com a publicação de sua fotografia/imagem, tem pleno direito de exigir a remoção do conteúdo, ainda que tenha autorizado a divulgação em momento anterior.
8. No caso, resta incontroverso o uso da imagem da recorrida com finalidade publicitária; a recorrente sustenta a existência de contrato verbal entre as partes, o que não restou comprovado pelas provas e testemunhas, tendo em vista que a autorização do uso da imagem deve ser expressa, com disposição sobre os limites da sua divulgação. Precedentes: Acórdãos 1745004 e 1148001.
9. Dano moral. De acordo com o voto da Relatora Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do AgInt no AREsp n. 1.672.112/SP: “(...) os danos morais em virtude de violação do direito à imagem decorrem de seu simples uso indevido, sendo prescindível, em tais casos, a comprovação da existência de prejuízo efetivo à honra ou ao bom nome do titular daquele direito, pois o dano é presumido (Súmula 403 do STJ)”. Precedente das Turmas: Acórdão 1606391.
10. Quantum fixado. Em relação ao valor do dano moral, é pacífico o entendimento das Turmas Recursais no sentido de que o valor da compensação deve ser fixado pelo Juízo a quem incumbe o julgamento da causa, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação pela via recursal nas hipóteses em que for demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram a sua valoração. 10.1. Na jurisprudência do E. TJDFT, a compensação por dano moral para situações análogas, de divulgação não autorizada de imagem por estabelecimento comercial, é fixada em valores que variam entre R$10.000,00 e R$3.000,00 (Acórdãos 1745004 e 958423). 10.2. Dessa forma, o quantum de R$3.000,00, arbitrado pela sentença, demonstra ser razoável e proporcional.
IV. Dispositivo
11. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 5o, inc. X; CC, art. 20.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 403; TJDFT, RI 0703713-24.2024.8.07.0003, Rel. LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 24/1/2025; TJDFT, RI 0728173-57.2019.8.07.0001, Rel. ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, DJe 28/8/2023; TJDFT, RI 0705139-30.2018.8.07.0020, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, DJe 19/02/2019; STJ, AgInt no AREsp n. 1.672.112/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe 27/8/2020; TJDFT, RI 0702081-02.2016.8.07.0016, Rel. ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, DJe 8/8/2016.